Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702068-06.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MATEUS ALVES ARAÚJO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL. FIXAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma branca e arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2-A, inciso I, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de roubo; e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto fixado na sentença deve ser reformado para o regime fechado, conforme solicitado pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o reconhecimento fotográfico pela vítima, o depoimento de outras vítimas e o achado de pertences subtraídos no interior do veículo utilizado pelo réu. O argumento da defesa quanto à suposta embriaguez das vítimas não afasta a validade do reconhecimento da vítima, que apresentou detalhes precisos da dinâmica do crime, corroborados por outros elementos probatórios, incluindo o reconhecimento do som automotivo subtraído. A sentença deve ser reformada quanto ao regime inicial, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade da conduta — com emprego de arma de fogo e a presença de concurso de agentes — justificam a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, e entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Tese de julgamento: A prova testemunhal e o reconhecimento fotográfico, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes, como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os argumentos expostos pela defesa não são capazes de infirmar as conclusões adotadas pela sentença (ID 64719612 - Pág. 6). O depoimento de Renato guarda coerência interna e externa. Interna, pois o relato é concatenado, não apresenta contradições; e externa, tendo em vista ser respaldado por outros elementos probatórios, como manutenção da versão apresentada em delegacia e também com outros elementos que indicam a participação do apelante no delito. Vê-se que o apelante foi reconhecido também por Henrique, proprietário do veículo objeto do roubo, porém o depoimento de Henrique, deve ser corroborado por outros elementos do conjunto probatório, uma vez que ele estava embriagado no momento dos fatos e não se recorda do acontecido ou da fisionomia dos envolvidos (...) Ou seja, o reconhecimento feito por Henrique se tornou robusto e com eficácia probatória pelo reconhecimento realizado também por Renato (64719612 - Pág. 7). As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia (ID 64719612 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002